Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732877-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Mário Henrique Nascimento Marino da Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração por ele interpostos, mantendo o indeferimento dos pedidos de consulta aos sistemas RENAJUD, IINFOJUD, INFOSEG, CNIB e E-RIDF para a verificação de existência de bens penhoráveis do devedor. O agravante sustenta a possibilidade de realizar as diligências judiciais pretendidas, a fim de viabilizar a solução do quantum debeatur, sobretudo por constituírem meios diversos e eficazes na busca patrimonial. Aduz que não há necessidade de efetiva demonstração da alteração da condição financeira do executado para o deferimento das consultas patrimoniais disponíveis ao poder judiciário. Acrescenta que decorreu prazo suficiente desde as últimas consultas expropriatórias realizadas. Invoca os arts. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXXVIII, e 37, da CR, e 4o, 6o, 8o e 797, do CPC. Pede o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, com imediata antecipação da tutela recursal, para determinar a realização das pesquisas juntos aos sistemas RENAJUD, IINFOJUD, INFOSEG, CNIB e E-RIDF. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso seja privado de receber o seu crédito. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação ao outro requisito acima apontado. Isso porque, como se sabe, constitui ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito. E, in casu, verifica-se que foram realizadas consultas recentes junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, sem êxito, não havendo sequer indícios de alteração da situação econômica do executado a justificar a repetição dessas pesquisas. Ademais, não merece acolhida o pedido de busca patrimonial junto aos sistemas INFOSEG – também já realizada – e CNIB, pois as informações registradas nos referidos documentos são sigilosas e não se prestam à consulta de bens, sendo certo que a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em consulta ao E-RIDF, até porque, como bem observou o magistrado singular, “as consultas aos Cartórios de Registro de Imóveis não são gratuitas, sendo necessário o recolhimento de emolumentos previstos em tabela da respectiva Unidade da Federação” (ID no 49895762, pag. 183), podendo o próprio exequente diligenciar diretamente junto aos referidos cartórios. De mais a mais, da análise detida dos autos, que tramita desde 2017, observa-se a solicitação frequente de diversos pedidos a esse sentido, a despeito de terem sido indeferidos e mantidas as decisões por este Tribunal. Apesar de não existir limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. Logo, cumpre à parte exequente ora agravante indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a consulta completa de dados sob a proteção de sigilo bancário, em que, ao que tudo indica, nada irá viabilizar e agilizar o andamento do curso processual. Assim, observa-se que a decisão agravada teve por objetivo impedir a eternização do processo e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável, devendo, pois, ser prestigiada. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator